Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-44.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002188-44.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ELIZABETHE CRISTINA DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 053.113.991-39 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM RELAÇÃO A TODAS AS PROMOVIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A PROMOVIDA 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes promoventes em face da sentença que homologou o acordo judicial celebrado, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

2. Responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. A transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença que homologou o feito e o extinguiu em relação a todas as promovidas.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que homologou o acordo judicial celebrado entre os promoventea a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., acostado no Id. 52039968, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença com o argumento que o acordo foi celebrado apenas com a reclamada Azul Linhas Aéreas S.A, não integrando a 123 Viagens de Turismo S.A, de modo que esta deve responder legalmente pelo atendimento desidioso e da falha na prestação de informações. Aduz que a conduta da reclamada lhe causou um grande estresse e ansiedade. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

-Ilegitimidade Passiva da Reclamada 123 Viagens de Turismo S.A

A recorrida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não possui responsabilidade pelo cancelamento do voo.

Pois bem, a preliminar arguida não merece acolhimento, visto que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado. Assim, tendo as reclamadas realizado a venda do pacote de viagem, tornam-se partes legítimas para figurar no polo passivo da ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se a transação efetuada entre o consumidor e um dos reclamados, extingue ou não o processo em relação aos demais presentes no polo passivo e, em caso negativo, se é devido o prosseguimento do feito em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Inicialmente, consigne-se que os recorrentes adquiriram com a recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA 02 (duas) passagens aéreas, com saída no dia 09/09/2020 de Cuiabá/MT com destino a Salvador/BA e 02 (duas) passagens aéreas com saída no dia 15/09/2020 de Salvador/BA com destino a Cuiabá/MT, pelo valor total de R$1.020,54 (mil e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), sendo os 04 (quatro) bilhetes emitidos pela AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A.

Sustentam que, em razão dos efeitos da pandemia causada pelo Covid-19, os voos referentes ao trecho de Cuiabá/MT – Salvador/BA foram cancelados, sem que fosse dado qualquer aviso prévio aos recorrentes.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que foi celebrado acordo entre os promovente e a promovida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, conforme termo de acordo juntado no id. 94934534, em que as partes postula a homologação do acordo com a “consequente extinção do processo com julgamento do mérito consoante artigo 487, III do Código de Processo Civil, e a respectiva baixa na distribuição” (sic).

Assim, havendo celebração de acordo com uma das promovidas e se tratando de obrigação decorrente de responsabilidade objetiva e solidária, forçoso reconhecer que a composição com uma das partes promovidas aproveita as demais.

Nesse contexto, dispõe o artigo 844, §3o, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Desse modo, como no presente caso houve celebração de acordo entre os promoventes e um dos devedores solidários, indiscutível que há extinção da dívida em relação à corré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, razão pela qual deve a sentença ser mantida.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UMA CORRÉ – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSOS PREJUDICADOS – PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO. Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas. Recursos prejudicados. Processo extinto.

(TJ-MT 10314141820208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/07/2021)

Portanto, em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários, a manutenção da sentença que homologou o pacto e julgou extinto o processo em relação a todas as promovidas se impõe. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022